Tribunal: TJMT
Processo: 1032541-20.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032541-20.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDREIA RIBEIRO DA SILVA MUNIZ - CPF: 585.894.651-87 (RECORRENTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS - CNPJ: 29.744.778/0418-96 (RECORRIDO), MONICA GAZAL MUNIZ - CPF: 802.900.271-87 (ADVOGADO), NATALIA GRAZIELE WIELEWSKI DAMELIO - CPF: 356.685.168-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1032541-20.2022.8.11.0001

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS e NATALIA GRAZIELE WIELEWSKI DAMELIO

Recorrido(s):

ANDREIA RIBEIRO DA SILVA MUNIZ

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:

02/03/2023

Ordem na pauta:
94

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINARES REJEITADAS – VEÍCULO CONDUZIDO POR UMA DAS RÉS QUE COLIDIU COM A TRASEIRA DO VEÍCULO DA AUTORA – PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ILIDIDA – DISTÂNCIA SEGURA NÃO OBSERVADA - ART. 29, II, DO CTB - DESPESAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO COMPROVADAS – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXTRAPOLAMENTO DA ESFERA PATRIMONIAL -
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
– DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS -

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 29, II, do CTB, “
o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
”.

Nos casos de acidente de trânsito, há presunção de culpa do condutor que colide na parte traseira do outro veículo, cabendo àquele comprovar que não deu causa ao abalroamento, sob pena de responder pelos danos materiais decorrentes do conserto do bem.

Não caracteriza dano moral
in re ipsa
os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais, via de regra, resolvem-se com a reparação patrimonial pretendida pelo lesado.

Eventual extrapolamento da esfera patrimonial, com a violação a atributos da personalidade, deve ser devidamente comprovado pelo ofendido.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelas requeridas ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
condenou os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 5.364,91 (cinco mil e trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos) a título de danos materiais atinentes às despesas para conserto do veículo conduzido pela demandante, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de acidente de trânsito ocorrido na data de 31/12/2021, em cuja ocasião o veículo conduzido pela demandada Natalia colidiu com a traseira do automóvel da autora, causando-lhe avarias.

Os recorrentes pugnam pela reforma da sentença, arguindo, preliminar de ilegitimidade ativa da demandante, posto que não teria realizado o pagamento do conserto do veículo envolvido no acidente, que é de propriedade do esposo daquela.

Suscitam, ainda, preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista que requereu o depoimento pessoal da autora e oitiva de testemunhas. No mérito, pedem a reforma da sentença a fim que todos os pedidos sejam julgados improcedentes.

A recorrida pede a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa arguida pelos recorrentes, pois, embora tenham formulado pedido para coleta de depoimento pessoal da recorrida e das testemunhas indicadas, sequer indicam qual o fato controvertido que pretendem esclarecer.

Desse modo, do mero protesto genérico de produção de provas não se presume que a parte que o fez requereu prova específica, devendo tal pedido ser feito de forma expressa durante o curso do processo, e não somente em sede recursal como assim fez a ré.

Ademais, nada impedia que a parte, antes mesmo da prolação da sentença, apresentasse manifestação nos autos, requerendo a produção da aludida prova, o que também não o fez.

Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial:

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PROTESTO GENÉRICO. CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA NÃO CARACTERIZADOS
. JUNTADA DE DOCUMENTO. INFORMAÇÃO JÁ EXISTENTE NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. APLICABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCIDENTE ACOLHIDO. PENHORA ELETRÔNICA DE ATIVOS FINANCEIROS. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. VALORES EXCEDENTES LIBERADOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - A superveniência de sentença não prejudica necessariamente o julgamento do Agravo de Instrumento, a depender da matéria devolvida ao Tribunal. Se a sentença extinguiu o Cumprimento de Sentença, considerando satisfeita a dívida pela excussão do patrimônio das cooperativas que compõem a Devedora originária e, no Agravo, discute-se o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica, premissa em que se baseou a sentença, evidentemente não está prejudicado o Agravo. 2 - O artigo 135 do CPC dispõe que, no incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, o momento para a parte requerida especificar as provas que porventura tenha interesse em produzir é na manifestação após a citação.
O mero protesto genérico de produção de provas sem a necessária especificação não impede o julgamento do incidente, não ficando caracterizados o suposto cerceamento de defesa e a alegada decisão surpresa
. Ademais, ainda que assim não fosse, a lamentada prova pericial contábil não é influente para o deslinde do Feito, uma vez que o fundamento capital da decisão agravada (inocorrência de rateio entre as sócias dos prejuízos da Devedora originária, do que decorreu sua insolvência) está provado documentalmente no Feito originário e é fato incontroverso. 3 - É desnecessário conferir oportunidade à parte adversa para se manifestar acerca de documento juntado se nele consta apenas uma informação já existente nos autos. 4 - À relação jurídica de natureza civil incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial". 5 - As entidades associadas da federação de cooperativas não ratearam os prejuízos desta última, conforme previam o Estatuto e a Lei 5.764/1971, violações essas que causaram o acúmulo dos prejuízos e, consequentemente, a incapacidade da federação de solver suas despesas, lesando credores. Resta evidente, portanto, o abuso da personalidade jurídica na modalidade de desvio de finalidade, enquadrando-se os fatos na figura do artigo 50, §1º, do Código Civil. 6 - Inexiste ilegalidade na penhora de ativos financeiros via SISBAJUD após a desconsideração da personalidade jurídica, porquanto a medida não faz retroceder o curso processual para reabrir o prazo de embargos ou impugnação ao cumprimento de sentença. 7 - Quanto à alegação de excesso de penhora, consta dos autos que, em decisão posterior, o Juiz liberou os valores bloqueados que excediam o débito exequendo, ficando igualitariamente distribuída a responsabilidade patrimonial das sócias/associadas atingidas pela desconsideração da personalidade jurídica da Devedora originária. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.
(TJDFT,
Acórdão 1408077
, 07375118720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Além disso, o e. STJ tem entendimento pacífico no sentido de que
“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base
em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide
”. (Vide: AgRg no REsp 1206422-TO 2010/0148297-1. Julgamento 25/06/2013.), e, neste caso concreto, o juiz sentenciante, fundamentadamente externou os motivos que o levou ao julgamento antecipado da lide.

Assim,
afasto
a aludida preliminar.

Já em relação à suposta ilegitimidade da recorrida figurar no polo ativo desta demanda, vê-se que, embora não seja a proprietária do veículo, era a condutora do automóvel no fatídico abalroamento ocorrido na data de 31/12/2021.

Desse modo, conforme fartos precedentes do e. STJ, o condutor do veículo tem legitimidade ativa para pleitear danos causados ao veículo enquanto detinha a sua posse, desde que comprovado o efetivo prejuízo suportado.

Nesse sentido também é o entendimento desta e. Turma Recursal em situações análogas:
1001371-92.2017.8.11.0037, Relator SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Publicado no DJE 09/06/2020; 1024800-94.2020.8.11.0001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 24/02/2022; e 0500040-98.2012.8.11.0008, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, Publicado no DJE 08/05/2017.

Portanto, também
rejeito
a referida preliminar aventada.

Quanto ao mérito, vê-se que na data de 31/12/2021 o veículo VW/FOX 1.6 GII, placa OAY279, conduzido pela recorrente Natalia, colidiu com a lateral traseira do automóvel TOYOTA/CCROSS XRE 20, cor BRANCA, placa RAX9E64, dirigido pela recorrida, na Av. Miguel Sutil, na proximidade da rotatória da Av. Jurumirim, nesta Comarca.

Naquela ocasião, conforme narrado pela recorrida, a condutora do veículo Fox assumiu a responsabilidade pelos danos causados no automóvel da autora, ao não obedecer a preferência da via, todavia, após inúmeras tentativas, esquivou-se do pagamento da franquia do seguro veicular da autora, conforme havia prometido no momento do acidente.

Para comprovar tais alegações, a recorrida trouxe aos autos minuta de acordo encaminhada pelas rés, por meio da qual se comprometiam a arcar com os custos do conserto do veículo (id. 149280733), todavia, as tratativas restaram infrutíferas.

Os recorrentes, por sua vez, defendem que não há prova nos autos acerca da responsabilidade pelas avarias decorrentes do acidente, visto que o Boletim de Ocorrência juntado aos autos foi lavrado 04 (quatro) meses após a data do abalroamento.

Sobre esse ponto, destaca-se que a autora/recorrida demonstra que somente o formalizou na referida data porque, a princípio, os demandados arcariam com os custos do conserto de seu bem, o que, porém, não ocorreu.

Feitos esses esclarecimentos, após análise dos autos, entendo que a sentença hostilizada não comporta reforma quanto a esse ponto.

Isso porque, consoante disposto no art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro,
“
o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
”.

No caso destes autos, consoante se verifica pela fotografia (id. 149280732) apresentada pela recorrida em sua inicial, a qual demonstra a condição de seu veículo, conclui-se que, de fato, a recorrente que conduzia o veículo FOX não agiu com cautela, deixando de observar distancia segura entre os automóveis, vindo a colidir com o veículo da recorrida.

Acerca de tais documentos, os recorridos não apresentaram impugnação específica, tendo apernas defendido que não deram causa ao acidente, sem, contudo, trazer aos autos outras provas a fim de ilidir a presunção de culpa pela colisão.

Desse modo, como os recorrentes deixaram de apresentar qualquer prova apta a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, conforme era de sua incumbência,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, a condenação pelos danos materiais decorrentes da necessidade de conserto do bem deve ser mantida.

No que se refere ao valor da condenação, também não merece reparos a sentença impugnada, já que resta devidamente comprovado nos autos o pagamento da franquia do seguro veicular da autora, conforme se vê da fatura de cartão de crédito de id. 149280728.

Já em relação aos danos morais, observa-se que assiste razão os recorrentes quanto à pretensão de reparação pelos danos morais supostamente sofridos em decorrência do acidente de trânsito objeto destes autos, porquanto não se está diante de dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
.

Nos termos do art. 5º, X, da Constituição Federal de 1988, “
s
ão invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”.

O dano moral indenizável, portanto, decorre de violações de direito da personalidade do indivíduo, capazes de atingir profundamente a esfera subjetiva da pessoa, causando-lhe grave dor interna, angústia e sentimento de impotência, subtraindo a própria dignidade.

De sua vez, em situações como a presente, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido, de modo que compete à parte que se sentiu lesada comprovar concretamente o abalo moral sofrido.

Especificamente sobre este tema, o e. STJ, quando do julgamento do REsp n. 1.653.413/RJ, de relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze, firmou entendimento de que não caracteriza dano moral
in re ipsa
os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais, via de regra, resolvem-se com a reparação patrimonial pretendida pelo lesado.

Ademais, embora a recorrente tenha ficado sem o veículo pelo período de 31/12/2021 a 17/02/2022, a situação, por si só, não é suficiente para configurar danos na esfera extrapatrimonial.

Portanto, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado à recorrida aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição da pessoa à situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CF/88.

Ausente qualquer prova de que os fatos tenham ocasionado algum dano maior à recorrida, mormente porque não há qualquer notícia que o abalroamento dos veículos tenha ocasionado danos físicos a ela, não restam configurados os danos morais pretendidos.

A propósito, essa e. Turma Recursal já decidiu nesse mesmo sentido em casos análogos, a exemplo dos recursos de n.
1027942-38.2022.8.11.0001, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Publicado no DJE 05/10/2022, e 1002578-64.2022.8.11.0001, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Publicado no DJE 06/09/2022.

Pelo exposto,
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
tão somente para reformar a sentença impugnada e julgar improcedente o pedido de condenação das rés ao pagamento de danos morais, nos termos do art. 487, I, do CPC, mantidos os demais termos do julgado.

Sem custas e sem honorários, dado o resultado do julgamento (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023